Tribunal: TJDFT
Processo: 0716017-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a apelante, AMPLA PLANOS DE SAÚDE LTDA, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre as preliminares suscitadas em sede de contrarrazões, com destaque a preliminar de ilegitimidade passiva e incapacidade postulatória (ID 49485349). Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora